Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA PARA O FURTO SIMPLES. NÃO COMPROVADA A QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO, E, POR CONSEQUÊNCIA, A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTENTE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da VIA VAREJO S/A (suscitada em contrarrazões), pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pelas requeridas, a qual estaria centrada na negativa de cobertura securitária (contrato de seguro de aparelho celular), em razão de cláusula limitativa de exclusão da cobertura em caso de furto simples.
II. MÉRITO.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de aparelho celular, no valor de R$1.299,00 (contrato no 21162701047501); (ii) no ato da compra teria sido contratado seguro para furto ou roubo qualificado no valor de R$ 324,75, administrado pela seguradora ZURICH SEGUROS (bilhete de no 21627080793772); (iii) furto do aparelho celular (subtração de dentro do bolso do requerente em transporte público) no dia 18.4.2021, conforme boletim de ocorrência de no 3.659/2021-0 (ID. 29295834, p.1/2); (iv) negativa de cobertura pela seguradora em decorrência de cláusula limitativa de exclusão de cobertura em caso de furto simples; (v) recurso interposto pelo consumidor contra sentença de improcedência dos pedidos em que pugna pela: a) reforma integral da r. sentença vergastada reconhecendo-se a abusividade e nulidade da cláusula contratual restritiva no 2, com a consequente condenação das Recorridas a cumprir a cobertura securitária; b) Ou, subsidiariamente, no caso de não se reconhecer a abusividade, a reforma da r. sentença, com a condenação das Recorridas a cumprir a integralidade do contrato de seguro, eis que a hipótese de furto ocorrida enquadra-se como furto qualificado pela destreza e, portanto, dentro das cláusulas contratuais exigíveis.
B. O segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o legítimo interesse do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados em contrato (CC, art. 757).
C. Incontroversa a ocorrência do furto (ID 29295834) e da contratação de “seguro para celular” entre as partes, com cobertura, devidamente destacada, para roubo e furto qualificado (ID. 29295836). O cerne da controvérsia cinge-se ao alcance (ou não) da cobertura securitária aos fatos narrados pelo consumidor (ora recorrente).
D. No caso concreto, consta da ocorrência policial que o requerente “estava na parada de ônibus, na CNM01, Ceilândia Centro, no horário e data descritos em campo próprio, sendo que ao entrar no ônibus com destino ao P Norte, teve seu celular furtado, o qual se encontrava no bolso de sua calça. Afirma que não tem condições de reconhecer o autor do fato”.
E. Não prospera a alegação de “furto qualificado pela destreza”, uma vez que o aparelho foi subtraído de dentro do bolso da calça do requerente, sem notícia de destruição ou rompimento de obstáculo que, de acordo com a norma específica limitativa do seguro, configuraria a qualificadora do furto para pagamento do prêmio pretendido.
F. Por fim, não se visualiza ofensa ao dever de informação (CDC, art. 6o, II), uma vez que o contrato celebrado entre as partes continha cláusula clara e destacada das modalidades de furto acobertadas (ID. 29295836 - Pág.1), além da definição expressa de furto qualificado e dos riscos excluídos da cobertura de roubo ou furto qualificado (cláusula 8.2, ID. 29295836 – p.2). E, à míngua de ato ilícito imputável à recorrida, igualmente não há de se falar em dano extrapatrimonial.
G. Por consequência, irreparável a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1200345, DJe 18.09.2019; 2a TR, acórdão 1187983, DJe 31.07.2019; 3a TR, acórdão 1159509, DJe 27.03.2019
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).